Tribunal: TJMT
Processo: 1025212-75.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025212-75.2023.8.11.0015.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: LINDAURA PILA DE ANDRADE COELHO
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11 A 14/11/2024(PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIENCIA DE CONILIAÇÃO. REVELIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem intimação da reclamante para impugnar a contestação apresentada pela parte recorrida. A recorrente pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa, ao passo que a recorrida pugna pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar se houve cerceamento de defesa devido à ausência de intimação da parte reclamante para se manifestar sobre a contestação, o que poderia implicar na nulidade da sentença proferida sem a devida observância do contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Ocorre cerceamento de defesa quando a parte não é intimada para impugnar a contestação, especialmente se as alegações apresentadas pela parte adversa fundamentam a decisão de improcedência dos pedidos iniciais.
Nos autos, constatou-se que, apesar da ausência da parte reclamada na audiência de conciliação, houve apresentação de contestação, seguida de sentença, sem que fosse concedida oportunidade para a parte recorrente impugnar o conteúdo da defesa.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a não observância do direito do autor de se manifestar sobre a contestação constitui causa de nulidade da sentença, conforme precedente citado (N.U 1003292-23.2023.8.11.0087, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 11/09/2024).
No entanto, quanto à alegação da recorrente de que o juízo antecipou o mérito ao não estabelecer prazo para especificação de provas, restou evidenciado que, em audiência, a própria parte reclamante requereu o julgamento antecipado da lide, afastando a alegação de cerceamento de defesa nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada à parte reclamante a apresentação de impugnação à contestação, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
Tese de julgamento:
A ausência de intimação para manifestação sobre a contestação apresentada pela parte contrária configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003292-23.2023.8.11.0087, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/09/2024, DJE 11/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025212-75.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LINDAURA PILA DE ANDRADE COELHO - CPF: 488.602.391-68 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024